Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida no PJe 0765910-44.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal, ora agravante, reduza a carga horária em sala de aula da agravada.
3. Decisão ID 45841589, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. A agravada, em contrarrazões, esclarece que trabalha na carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 (vinte) anos, em regência de sala de aula. No entanto, mesmo com decisão reduzindo a carga horária, a agravada não tem usufruído do benefício. Afirma que a Administração já deferiu a redução da jornada de trabalho em regência de classe, há mais de um semestre. Requer a manutenção da decisão ora agravada.
5. Alega o agravante que a decisão agravada contrariou a legislação de regência não deve prevalecer. Nem tampouco que a agravada, nos termos da Portaria 259/2011, deveria aguardar em regência de classe o encaminhamento de profissional substituto.
6. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe que o servidor da carreira de magistério público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração, tratando-se de direito subjetivo. No mesmo dispositivo, estabelece como única condição para fruição do direito o interstício do período mínimo de sessenta dias na formulação do pedido, antes do término de cada semestre, restando assegurada a referida redução para o semestre seguinte. A exigência regulamentar, portanto, é que se aguarde o término do semestre letivo para que seja oportunizado à Administração que realize a adequada substituição, o que, caso não ocorra, não é capaz de obstar o direito da servidora.
7. Nos autos está comprovado que o pedido da agravada foi feito há mais de um semestre, ou seja, em razão do decurso de prazo, já tem a agravada o direito à redução. Lembrando que o pleito já foi deferido pela Administração.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Confirmando o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Decisão que se mantém.